Tribunal: STF
Processo: RE 87846
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-23
Data de publicação: 1979-05-23

Ementa:
SERVIDORES DA MOGIANA E PAULISTA INCORPORADAS A FEPASA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO PARA APRECIAR SUAS
RECLAMAÇÕES, EIS QUE DE NATUREZA ESTATUTARIA E NÃO CONTRATUAL, A
RELAÇÃO QUE PASSARAM A MANTER COM A RECLAMADA.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RR.EE. N. 90.125 E 90.368).
II- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.